Tribunal: TJDFT
Processo: 0723656-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. PROVAS INSUFICIENTES. AVALIAÇÃO TÉCNICA. NECESSIDADE.
1.A perícia judicial será determinada quando as provas existentes nos autos forem insuficientes e houver necessidade de avaliação técnica para o deslinde da controvérsia. Interpretação conforme os artigos 464, § 1°; 472 e 480, todo do CPC.
2.Recurso conhecido e não provido.